Tribunal: TJDFT
Processo: 0790863-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. DESCONTO RELATIVO A ACERTO DE FÉRIAS. TEMA No 1.009 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$23.381,82, referente a diferença remuneratória de licença prêmio convertida em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão para reaver diferenças remuneratórias de licença prêmio; e (ii) erro no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição. A servidora recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio em março/2022 (ID 81435424, pág. 28) e a presente ação foi proposta em 11/09/2025, dentro do prazo quinquenal, de forma que deve ser afastada a prescrição da pretensão. Prescrição rejeitada.
4. O Distrito Federal apresentou demonstrativo de cálculo (ID 81435436, pág. 14), indicando o valor de R$113.818,85 como sendo devido pela licença prêmio convertida em pecúnia, correspondente a 11 (onze) meses. Por outro lado, a recorrente afirma que o ente federado incorreu em erro na elaboração dos cálculos, porquanto efetuou desconto indevido de R$6.484,19, referente a acerto de férias, o que viola a boa-fé objetiva, nos termos do tema no 1.009 do STJ. Nesse sentido, defende que faz jus ao montante de R$120.303,04.
5. Não assiste razão a recorrente. A despeito da tese firmada no julgamento do Tema no 1.009 do STJ, não é possível avaliar a suposta ilegalidade ou abusividade da decisão administrativa que concluiu que os valores referentes a acerto de férias foram pagos indevidamente, notadamente porque não foi inserido o processo administrativo de ressarcimento ao erário, inexistindo elementos mínimos para aferir o suposto pagamento indevido das férias, erro operacional da Administração e a ciência da servidora dos valores percebidos.
6. Por conseguinte, o pagamento a menor não foi comprovado pela recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC). Presume-se legítimo o cálculo adotado pelo Distrito Federal, amparado em demonstrativo detalhado e não impugnado por prova técnica ou documental idônea.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas (ID 81435442). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.009 do STJ.